Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-35.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelos agravantes, em face da deserção.
2. O fato relevante. Os agravantes/recorrentes interpuseram recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimados para a comprovação da condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestaram e deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito dos agravantes ao conhecimento do recurso inominado interposto ou, subsidiariamente, a relativização do prazo para a comprovação do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira.
5. No caso, os agravantes foram regularmente intimados para, no prazo de 48 horas, comprovar o seu estado de hipossuficiência ou, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção.
6. Destarte, não apresentados os documentos necessários para a análise do pedido de gratuidade de justiça ou justificativa plausível tempestivamente, e não atendida a determinação alternativa de recolhimento do preparo, conclui-se pela deserção do recurso, nos termos da decisão atacada. No mesmo sentido: Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
7. O entendimento encontra amparo no art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80/FONAJE; Enunciado 122/FONAJE; TJDFT, Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025.